Tribunal: TJES
Processo: 0003153-39.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Receptação
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003153-39.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CASSIANO VITOR COSTA GARCIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0003153-39.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
CASSIANO VITOR COSTA GARCIA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 9 horas e 50 minutos, em um apartamento localizado na rua Braga, bairro Boa Vista II, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, oitenta pedras da droga conhecida como ‘crack’ (auto de apreensão e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas nos autos). Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, quando receberam informações de transeuntes de que no Condomínio Pau-brasil, em um apartamento, havia distribuição de drogas, por isso para lá se deslocaram. Ao chegarem no referido apartamento, os Policiais foram atendidos pelo denunciado que permitiu a entrada e verificação por parte dos Policiais. Durante buscas no banheiro, os Policiais apreenderam as 80 pedras de crack e uma balança de precisão (auto de apreensão nos autos). Consta ainda a apreensão de um aparelho de telefonia celular que era produto de roubo ocorrido aos 05/02/2020, contudo, não se apurou como chegou na posse do denunciado. Pela quantidade, tem-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico (...)

Sustenta a defesa a precariedade do acervo probatório, razão pela qual requer a absolvição do acusado.

Malgrado não questionada a materialidade delitiva, a mesma é constatada através do boletim de ocorrência unificado (fls. 12/14), auto de apreensão (fl. 11) e do laudo toxicológico definitivo (fl. 141).

No tocante à autoria, em que pese a negativa do acusado, verifica-se que se encontra comprovada através do depoimento do policial militar Bruno Espíndola Cassel, em sede policial (fl. 5), ratificado em juízo (mídia digital fl. 139), o qual afirma que:

[...] Durante patrulhamento na Rua Braga, Boa Vista II, os militares receberam uma informação de transeuntes denunciando que no Condomínio Pau Brasil, em um apartamento, ali próximo, estaria havendo a distribuição de entorpecentes, estando responsável vulgo TUTULHO, posteriormente identificado sendo o nacional ALEXANDRE. Diante da informação os militares da RP4124 com a RP4123 prosseguiram ao local supracitado afim de fazer contato com o responsável pelo imóvel.
No local foi feito contato com CASSIANO VITOR COSTA GARCIA de 21 anos, que após os militares informarem sobre a denúncia abriu a porta do imóvel, informando que estaria no local dormindo e que reside em Cariacica. Após a informação, os militares pediram para adentrar a residência para averiguar a denúncia sendo assim, autorizado por Cassiano. Durante as buscas, no banheiro do imóvel foram localizadas 80 pedras de substância similar a crack, juntamente com uma pequena balança de precisão.
Durante o trabalho policial o senhor TEO JUNIOR GOLTARA MADALENA, proprietário do apartamento esteve no local acompanhando o serviço dos militares. Informo que Téo desconhecia o tráfico que acontecia no local e disse ter alugado o apartamento cerca de 15 dias para o nacional ALEXANDRE. Diante do fato os militares prosseguiram á 2°/Delegacia Regional de Vila Velha para apresentar os entorpecentes e o conduzido (...)- destacou-se

No mesmo sentido encontra-se o depoimento da Policial Militar Lorena Nascimento dos Santos, em sede policial (fl. 7/8), também ratificado em juízo (mídia digital fl. 139):

Desse modo, não há como acatar a tese defensiva de absolvição, tendo em vista que, embora tenha afirmado que não morava no imóvel, e que estava dormindo no apartamento a pedido de Alexandre, o réu não juntou nenhuma prova que sustentasse sua versão.

Além do mais, restou comprovado através dos testemunhos firmes e coerentes dos policiais militares prestados em juízo, aliados com as demais provas coligidas nos autos, que o réu encontrava-se no apartamento que estava sendo utilizado para o comércio de entorpecentes.

Ressalte-se que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça:

[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.[...] (
TJES
, Apelação nº 0017529-30.2016.8.08.0048, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Segunda Câmara Criminal, DJe: 19.10.2022).

Superado tal ponto, passo ao exame da dosimetria.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena base em
7 (sete) anos de reclusão
, sopesando negativamente a
quantidade
e a
natureza
da droga apreendida(42, Lei 11.343/06), patamar que mostra-se proporcional, tendo em vista que foram apreendidos no apartamento onde se encontrava o apelante 80 (oitenta) pedras de crack, droga altamente viciante e que era destinada à traficância.

Ausentes circunstâncias atenuantes/agravantes.

Na terceira fase, almeja a defesa a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

Ao apreciar o pedido, o magistrado de primeiro grau consignou na sentença que:

(...) No que tange à causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06 (primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa),
deixo de reconhecer referida benesse, mormente porque o acusado não preenche os requisitos para a sua obtenção, tendo em vista as circunstâncias em que foram apreendidas as substâncias, eis que, conforme informações prestadas nos autos, o acusado fora detido em local de intenso tráfico de entorpecentes, confirmando os Policiais Militares que o imóvel onde fora encontrado o acusado na posse dos entorpecentes se trata de uma espécie da “base” para o exercício do comércio ilícito, tendo em vista não possuir moveis, havendo tão somente um único colchão. Soma-se a isto, o fato de que em consultas aos sistemas judiciais SEUU e EJUD, pude constatar que o acusado ostenta um processo de Execução Criminal Provisória nº 2000556-81.2021.8.08.0050 que, muito embora não tenha o condão de caracterizar sua reincidência, possui grande relevância, apta a ensejar o afastamento da benesse. Não bastasse, verifico a existência de registro de outras ações penais e Atos infracionais em desfavor do acusado, inclusive pelo tráfico de entorpecentes. Dito isto, tem-se demonstrado, claramente, que o acusado não é traficante ocasional, mas habituado à atividade criminosa.

Desse modo, verifica-se que agiu acertadamente o magistrado, pois para a concessão da benesse, é necessária a comprovação de que o réu não se dedique às atividades criminosas, que não é o caso dos autos, tendo em vista a grande quantidade de drogas encontradas na residência, bem como, que esta se encontrava em local de intenso tráfico de drogas, além do réu responder a outros procedimentos criminais, fatores que impedem a aplicação da requerida causa de diminuição.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta colenda Primeira Câmara Criminal:

2. Conforme entendimento desta Corte
,
a quantidade e a natureza da droga apreendida aliada a outras circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado
, sobretudo quando os referidos elementos não foram utilizados na primeira fase da dosimetria, hipótese dos autos. 3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena (
STJ
, HC 599.603/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, DJe 26/5/2022) – destaquei.

3.
Sobre a causa de diminuição prevista no §4°, para se alcançar o benefício do referido dispositivo, necessários e faz que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, o que não se verifica diante da grande quantidade de drogas apreendida.
(TJES, Apelação nº 0007078-76.2020.8.08.0024, Rel. Des. Substituto
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 17.1.2022) – destaquei.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0003153-39.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
CASSIANO VITOR COSTA GARCIA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - DOSIMETRIA - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os depoimentos das testemunhas, corroborados com as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática do crime de tráfico de drogas.

2. O
depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados pelos demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime – Precedente deste Tribunal de Justiça.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está suficientemente fundamentada em razão da grande quantidade e da natureza das drogas, previstas no Art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4. Diante da ausência do preenchimento dos requisitos previstos no § 4º, do Art. 33, da Lei nº 11.343/06 não se aplica a benesse do tráfico privilegiado, mormente se considerada a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, somado às circunstâncias em que se deram a apreensão.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.